Tribunal: TJMT
Processo: 0004158-17.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004158-17.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON DE ANDRADE CALDAS - CPF: 125.376.288-02 (ADVOGADO), TRANS MASTER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.927.770/0001-21 (APELADO), RICARDO SPIGUEL GRANJA - CPF: 011.135.371-83 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), CAMILA GONCALVES MOREIRA - CPF: 339.838.268-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO DE TRANSPORTES DE CARGAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DA RÉ – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM O INGRESSO DA PARTE NA SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIA – QUESTÕES ALHEIAS À VONTADE DA PARTE E SEUS ADVOGADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo indicativo de que a ausência de participação da parte em audiência de instrução por videoconferência se deu por
sua negligência ou falta de diligência do seu procurador, e, sim, de que, ao contrário, decorreu de provável motivo de ordem técnica e fora de seu controle, não pode se admitir que a parte seja prejudicada, sendo cabível a redesignação da solenidade para oportunizar a produção da prova oral pretendida, em observância e aplicação da norma estabelecida no art. 7o do CPC. 2.
Cerceamento
de defesa configurado, na medida em que houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer (Pagamento de Indenização Securitária RCTR-C) c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Danos Morais por Ilícito Contratual
”

(Proc. no 0004158-17.2016.8.11.0015 - Código 260778), ajuizada contra a apelante por TRANS MASTER TRANSPORTES LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a abusividade da negativa da requerida em relação à cobertura securitária, condenando-a ao pagamento, em favor da requerente, da indenização securitária no valor de R$ 115.970,80 (cento e quinze mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos), observados os limites da apólice, com correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
” (
cf. Id. no

128781693 - pág. 105/108).

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo diz, “
foi designado audiência de instrução para a oitiva das testemunhas arroladas (por ela), requerida, ora apelante, para a data de 12.05.2021, às 16h00 (horário local) e 17h00 (horário de Brasília),
(...),
ocorre que no dia da audiência designada, antes mesmo de seu início, o patrono da requerida e suas testemunhas (telas anexas), tentaram acesso à sala de audiências através do link disponibilizado pela próprio Juízo, contudo, por problemas técnicos com o link, não conseguiram o acesso
”, mesmo após “
o advogado e as testemunhas realizarem sucessivas tentativas de ingresso na sala de audiências por meio do link disponibilizado pelo juízo de primeiro grau,
(...)
, conforme comprovam as telas anexadas aos autos
”.

Afirma que, “
conforme consta nos autos, de imediato, o advogado realizou tentativas seguidas de contato telefônico com o Fórum de Sinop, por meio do número (66) 3520- 3800, único número constante dos autos para contato, mas as ligações não foram atendidas após a transferência, mediante ramal informado, para a 2a Vara Cível
”, e, depois, “
peticionou nos autos requerendo a designação de nova data de audiência, para a produção da prova testemunhal, uma vez que suas testemunhas seriam importantes para o deslinde da ação
”, porém, “
o indeferimento ocorreu no sentido de que não foi comprovado nenhuma causa excepcional para que fosse remarcada nova audiência,
(...)
entendimento que não deve prevalecer, uma vez que foi cabalmente comprovado a necessidade da oitiva das testemunhas, bem como que todas as tentativas para acesso à audiência no horário agendado, que somente não foi possível por problemas técnicos no link disponibilizado pelo próprio juízo, não podendo assim, a apelante ser prejudicada em sua prova, restando claro o cerceamento de defesa
”.

Sustenta, no mérito, “
que o sinistro noticiado nos autos não possui cobertura securitária, tendo em vista o descumprimento contratual cometido pela apelada
”, pois “
o veículo da apelada não estava sendo monitorado nos moldes exigidos no contrato, tampouco o motorista havia liberação para o transporte de carga específica
”, e, assim, “
com o não cumprimento contratual, a apelada

incidiu na perda de direitos, as quais isenta a apelante de qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar, conforme cláusula 21 da apólice
”.

Ressalta que “
restou comprovado que o veículo não estava sendo monitorado na ocasião do evento
”, em violação direta ao estabelecido na cláusula 17 da apólice contratada, e que, “
ao contrário do alegado pela apelada, que aduziu que o veículo era monitorado por empresa especializada - SASCAR, a mesma não cumpriu com todas as cláusulas que contemplam o gerenciamento de risco
”, eis que “
somente houve a contratação de monitoramento, não realizando a contratação de rastreamento
”, sendo “
clara a diferença entre rastreamento e monitoramento, não podendo a recorrida alegar desconhecimento, uma vez que rastreamento é atividade que tem por fim acompanhar o posicionamento dos veículos de transporte de carga pelo GPS, ou seja, via satélite, informando ao sistema, onde e como o veículo se encontra. O mero rastreamento não permite que a empresa de gerenciamento de risco, possa acionar via operador na central, os dispositivos de segurança do equipamento, tais como bloqueio de portas, do baú, ou até mesmo do próprio veículo
”, enquanto que “
o monitoramento é a ação de controle de um operador do centro monitoramento sobre um determinado veículo rastreado, o qual
(...)
permite, se necessário, adotar medidas preventiva ou corretivas no intuito de evitar um sinistro ou atividade suspeita, e, ainda, avisar os órgãos de segurança local
”.

Destaca que, por outro lado, houve a “
liberação do motorista incompatível com o embarque
”, sem prévia consulta ao “
telerisco
”, em desprezo ao disciplinado na cláusula 19, de modo que, mais uma vez, a apelada inobservou “
as medidas de gerenciamento de riscos previstas no contrato de seguro pactuado
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem, ou, então, seja ela reformada, a fim de julgar improcedente o pedido indenizatório formulado nos autos
(
cf. Id. no 128781693 - pág. 119/143).

Nas contrarrazões, a agravada pugnando pelo desprovimento do recurso
(
cf. Id. no 128781693 - pág. 119/143).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer (Pagamento de Indenização Securitária RCTR-C) c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Danos Morais por Ilícito Contratual ajuizada por Trans Master Transportes Ltda., em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, alegando, em síntese, que celebrou contrato de Seguro de Transportes de Cargas – RCTRC junto à requerida – Apólice de n. 3.836.003.502.201, com vigência entre os anos de 2014 e 2015.

Afirmou que, no dia 08/07/2015, duas cargas de óleo diesel B S500, avaliadas, cada uma, no importe de R$ 57.985,40 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta reais) (NF n. 253.909 e 253.910), foram roubadas, consoante consta no Boletim de Ocorrência n. 2015.195219, registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de veículos automotores de Cuiabá/MT, totalizando um prejuízo de R$ 115.970,80 (cento e quinze mil reais novecentos e setenta reais e oitenta centavos).

Acionada, em 14/10/2015, a requerida negou a cobertura contratual, fundamentando sua negativa nas cláusulas 17 (cargas acima de R$ 60.000,00, o veículo transportador deve estar protegido por acompanhamento ostensivo terrestre [escolta] legalmente habilitado ou sistema de rastreamento que atenda ao que estabelece na Cláusula ‘Terminologia, Requisitos e Processos’); 19.1. (obrigatoriedade de consulta ao Telerisco) e 20 (perda da cobertura em caso de liberação de valores superiores ao estabelecido sem cumprimento das normas de gerenciamento de risco).

Discorreu acerca da aplicabilidade da legislação consumerista e inversão do ônus da prova. Aduziu que, ‘atendo aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato de seguro, há se ser considerando como fato capaz de deflagrar o impedimento da condição contratual prevista, qual seja, o sinistro ocorrido (roubo de carga devidamente monitorada pela Empresa SASCAR)’.

Sustentou, ainda, ter cumprido a determinação imposta, porquanto havia monitoramento pela empresa especializada SASCAR, sendo que no momento da contratação do seguro não fora cientificado acerca da diferença entre monitoramento e rastreamento da carga, bem como sobre os requisitos e equipamentos necessários, apontando que as cláusulas são confusas e ambíguas.

Alegou que não fora explicado sobre as exigências/condições quanto aos sublimites das cargas e como deveriam ser calculados para imposição das medidas específicas de monitoramento e rastreamento e que as cargas não superam o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e argumentou acerca da abusividade da cláusula que prevê a limitação da responsabilidade do fornecedor, bem como da ausência de prova de agravamento de risco apta a justificar a negativa da cobertura securitária.

Requereu, ao final: a) sejam declaradas nulas as cláusulas 17, 18.1.2, 19 e 20, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor; b) condenar a requerida ao cumprimento da obrigação contratual referente ao pagamento da importância de R$ 115.970,80 (cento e quinze mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos); c) condenar a requerida ao pagamento das perdas e danos referentes a contratação de advogado no importe de R$ 28.194,16 (vinte e oito mil cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos); d) condenação em danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

(...)

Na sequência, a requerida apresentou contestação (fls. 116/135); argumentou que a apólice prevê obrigações, riscos cobertos e excluídos, garantias, coberturas, entre outras cláusulas constantes das condições gerais, não podendo a parte alegar ignorância ou desconhecimento da necessidade de gerenciamento de risco, consulta ao banco de dados Telerisco, dentre outras atividades corriqueiras dentro de uma transportadora.

Sustentou a imprescindibilidade do cumprimento das cláusulas estipuladas, bem como que ‘o não cumprimento de tais obrigações, considera-se que o segurado agravou os riscos assumidos no contrato’, autorizando a negativa de cobertura securitária. Discorreu acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Alegou o descumprimento das normas de gerenciamento de risco, porquanto que o veículo não estava sendo monitorado nos moldes exigidos no contrato; que não fora realizada consulta ao Telerisco; que não havia liberação do motorista para o transporte de carga específica e que houve a contratação de monitoramento e não rastreamento conforme prevê o contrato. Argumentou, ainda, acerca da legalidade das cláusulas contratuais, ausência de perdas e danos, assim como ausência de danos morais. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos. Juntou documentos (fls. 136/202).

(...)

Determinada a intimação das partes para especificação de provas (fl. 215), a requerente pugnou pela produção de prova testemunhal e arrolou testemunhas (fl. 217) e a requerida postulou pela prova documental (fl. 218).

(...)

Na audiência realizada em 09/03/2021, foi dispensada a inquirição da testemunha Diego Spiguel Granja, em razão do acolhimento da contradita formulada pela requerida e, em seguida, foi inquirida a testemunha Joandre Tomelin Curado, representante da Curado Corretora de Seguros, consoante mídia de áudio e vídeo.

Na sequência, foi designado o dia 12/05/2021 para oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida (Ref: 45/46). Porém, em 12/05/2021, aberta a audiência, constatou-se a ausência da requerida, seus procuradores e das testemunhas.

Em seguida, foi declarada como encerrada a instrução probatória e concedido prazo para oferecimento de memoriais (Ref:53/54).

A parte requerida informou não ter conseguido acesso a sala de audiências, assim como as testemunhas, apontando a ocorrência de problemas técnicos e requereu a redesignação da solenidade (Ref:56), sendo o pleito indeferido (Ref:61).”

Conforme já relatado, a Seguradora/ré/apelante afirmou que o seu “
advogado e ambas as testemunhas por ela arroladas não conseguiram acesso à sala de audiências pelo link disponibilizado (pelo) MM. Juízo
”, expondo que, “
por cautela, a testemunha Paulo Roberto iniciou a tentativa de ingresso às 16h00 (horário de Brasília), tendo enviado um e-mail relatando que estava aguardando o ingresso na sala,
(e que)
, de imediato, o advogado respondeu referido e-mail, lembrando que, diante do fuso-horário, a audiência teria início ás 17h00 (horário de Brasília). Com a aproximação do horário, o advogado e as testemunhas realizaram sucessivas tentativas de ingresso na sala de audiências por meio do link disponibilizado por esse juízo, mas o acesso não foi obtido, conforme comprovam as telas anexas. De imediato, o advogado realizou tentativas seguidas de contato telefônico com o fórum de Sinop, por meio do número (66) 3520-3800, único número constante dos autos para contato, mas as ligações não foram atendidas após a transferência, mediante ramal informado, para a 2a Vara Cível
” (
cf. Id. no 128781693 - pág. 64/65).

Em resposta, o MM. Juiz assim dispôs:

“1. A Portaria-Conjunta n. 485, de 07 de maio de 2021 prorrogou o fechamento das portas dos fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso e determinou a adoção obrigatória do regime de teletrabalho, razão pela qual foram disponibilizados a todos os usuários do Poder Judiciários canais de acesso via e-mail e Whatsapp, que se encontram dispostas na Portaria n. 44/2021-CNPAR, especificamente àqueles referentes as secretarias e gabinetes desta comarca, publicada no órgão de comunicação oficial.

2. Assim, ao surgir dificuldade no acesso à sala virtual de audiência, a providência a ser tomada pela parte interessada é buscar contato telefônico junto a assessoria deste magistrado, a fim de sanar eventuais dúvidas e providenciar o reenvio do link de acesso, acaso necessário, como ocorreu em diversas outras audiências realizadas por videoconferência no decorrer dos meses anteriores.

3. Outrossim, tendo em vista que a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento foi proferida por este Juízo, há de ser considerado como vigente o fuso horário deste juízo, consoante disposto no art. 213, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado extensivamente.

4. Ante o exposto, não comprovada nenhuma causa excepcional para que seja marcada nova data de audiência de instrução e julgamento, indefiro os pedidos formulados na petição Id. 395435.” (cf. Id. no 128781693 - pág. 86)

Pois bem, após revisar os autos, e sopesar os fatos discutidos, não vejo como dizer que a ausência da ré/apelante na audiência instrutória, sem a sua participação ou de seu advogado, bem como sem a oitiva das testemunhas por ela arroladas, deu-se por sua negligência ou falta de diligência do seu procurador, eis que, conforme os
prints screens
juntados aos autos, no horário agendado à audiência por videoconferência, o advogado da ré e a testemunha Paulo Sanada aguardavam a admissão na sala virtual, inclusive trocando mensagens, via e-mail, a respeito do fato de não conseguirem acessar o “link” da audiência (cf. Id. no 128781693 - pág. 59/61), sendo também demonstrado que, assim que detectado o problema, poucos minutos após o horário da solenidade, o advogado da ré tentou contatar a Secretária do Juízo por meio de ligação (cf. Id. no 128781693 - pág. 62 e 63), o que, embora tenha sido feito através de telefonema ao número geral do Fórum de Sinop, ao invés do contato específico da assessoria do Juízo (via WhatsApp), conforme número disponibilizado no site deste TJMT, não pode ser totalmente desprezado, ao menos não para fins de se avaliar a diligência e boa-fé da parte na espécie; além disso, naquela mesma data (12.05.2021), após não encontrar solução ao seu problema de conectividade, a ré/apelante já peticionou nos autos explicando os entraves enfrentados e requerendo a redesignação do ato (cf. Id. no 128781693 - pág. 64 e 65).

Logo, o que se evidencia na hipótese dos autos é que as partes e testemunhas tiveram inequívoca ciência do “link” de acesso à audiência virtual de instrução através da publicação do despacho designatório da data e horário da solenidade (cf. Id. no 128781693 - pág. 86), contudo, em razão de provável falha técnica, a ré/apelante não logrou êxito ao tentar a admissão na sala virtual, não podendo ser prejudicada se, por qualquer motivo de ordem técnica e fora de seu controle, não conseguiu produzir a prova oral pretendida, sendo justo e razoável a sua pretensão para fosse designada nova à solenidade, assim, não há outro modo de sanar a questão a não ser cassar a sentença apelada, a fim de que haja a redesignação da audiência de instrução – oportunizando a produção da prova oral pretendida – tudo na forma do art. 7o do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso, para cassar a sentença apelada, e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja garantido à ré/apelante a oportunidade de produzir as provas de seu interesse em Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022